Tribunal: TJES
Processo: 0001254-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001254-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PEDRO MOTTA ANDRE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, II, DA LEI Nº 8.137/90. NULIDADES PROCESSUAIS. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. ART. 93, IX, DA CF. ART. 155 DO CPP. PROVA DOCUMENTAL FISCAL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. TIPICIDADE. LANÇAMENTO DEFINITIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime previsto no art. 1º, II, da Lei nº 8.137/90, à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, em razão de fraude à fiscalização tributária consistente na omissão de receitas e supressão de ICMS, no período de 2007 a 2011, enquanto sócio-administrador da empresa J C Comércio de Indústria Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência ou deficiência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 381 do CPP; (ii) estabelecer se houve violação ao art. 155 do CPP em razão da utilização de provas oriundas do procedimento administrativo fiscal; (iii) determinar se a conduta é atípica diante da alegada ausência de lançamento definitivo do crédito tributário; (iv) verificar a existência de dolo na conduta atribuída ao apelante; e (v) definir a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e idônea, com indicação das provas que embasaram a condenação, sendo desnecessário o enfrentamento pormenorizado de todas as teses defensivas quando a motivação adotada é apta a refutá-las lógica e implicitamente.

4. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação ainda que sucinta, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 339 da repercussão geral, inexistindo nulidade quando expostas as razões do convencimento judicial.

5. Nos crimes contra a ordem tributária, a materialidade delitiva é eminentemente documental, podendo ser comprovada por meio de auto de infração e certidão de dívida ativa, os quais constituem prova irrepetível submetida ao contraditório diferido.

6. A utilização de documentos oriundos do procedimento administrativo fiscal não viola o art. 155 do CPP quando oportunizada à defesa a impugnação em juízo, especialmente quando corroborados por prova oral judicializada.

7. A constituição definitiva do crédito tributário resta demonstrada pela inscrição em dívida ativa, o que satisfaz a condição objetiva de punibilidade exigida pela Súmula Vinculante nº 24 do STF.

8. A existência de execução fiscal ou de eventual discussão do débito na esfera cível não afasta a definitividade do lançamento tributário nem impede a persecução penal.

9. A autoria é comprovada pelo interrogatório do réu e pelos documentos societários, que evidenciam o exercício da função de sócio-administrador e o domínio do fato.

10. O crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas dolo genérico, consistente na vontade consciente de omitir informações ou prestar declarações falsas que resultem na supressão do tributo, sendo irrelevante a alegação de transferência de responsabilidade ao contador.

11. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto a esse ponto.

12. A fixação da pena de multa acima do mínimo legal, quando a pena privativa de liberdade foi estabelecida no piso legal e sem fundamentação específica, viola o princípio da proporcionalidade.

13. A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência com a pena corporal aplicada, impondo-se sua redução ao mínimo legal.

14. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mostram-se adequados e em consonância com os critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta, porém suficiente, que analisa a materialidade, a autoria e o dolo, atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal e afasta a nulidade da sentença.

2. A prova documental oriunda do procedimento administrativo fiscal pode embasar condenação por crime tributário, desde que submetida ao contraditório diferido em juízo.

3. A inscrição do crédito tributário em dívida ativa comprova o lançamento definitivo exigido pela Súmula Vinculante nº 24 do STF.

4. O crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico do agente que detém o poder de gestão da empresa.

5. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, a pena de multa deve observar o princípio da proporcionalidade e ser estabelecida no patamar mínimo, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155 e 381; CP, arts. 49 e 59; Lei nº 8.137/90, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, Tema 339 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp nº 1.190.401/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18.10.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.873.479/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.02.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0023750-96.2019.8.08.0024; TJES, Apelação Criminal nº 0000495-88.2019.8.08.0031.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAO PEDRO MOTTA ANDRE,
em face da sentença de ID 16638888, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16976182, nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação em razão da violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381 do CPP; (2) nulidade por violação ao art. 155 do CPP, em decorrência da utilização indevida de elementos não judicializados.

No mérito, postula pela absolvição, alegando: (3) inexistência de tipicidade, uma vez que não houve lançamento definitivo do crédito tributário, conforme dispõe a Súmula Vinculante 24 do STF; (4) ausência de elemento subjetivo do tipo e (5) insuficiência de prova judicializada de fraude ou dolo.

Quanto à dosimetria, requer: (6) a fixação da pena-base no mínimo legal; (7) a desproporcionalidade da quantidade de dias-multa aplicados acima do mínimo legal; (8) manutenção do regime aberto e (9) manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões no ID 17021736, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu
parecer que consta do ID 17292447 opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAO PEDRO MOTTA ANDRE,
em face da sentença de ID 16638888, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei n.º 8.137/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa apresentou razões recursais no ID 16976182, nas quais argui, preliminarmente, (1) a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação em razão da violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 381 do CPP; (2) nulidade por violação ao art. 155 do CPP, em decorrência da utilização indevida de elementos não judicializados.

No mérito, postula pela absolvição, alegando: (3) inexistência de tipicidade, uma vez que não houve lançamento definitivo do crédito tributário, conforme dispõe a Súmula Vinculante 24 do STF; (4) ausência de elemento subjetivo do tipo e (5) insuficiência de prova judicializada de fraude ou dolo.

Quanto à dosimetria, requer: (6) a fixação da pena-base no mínimo legal; (7) a desproporcionalidade da quantidade de dias-multa aplicados acima do mínimo legal; (8) manutenção do regime aberto e (9) manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Segundo a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, entre os anos de 2007 a 2011º denunciando João Pedro Motta André, na posição de Sócio Gerente e Administrador da Empresa "J C COMÉRCIO DE INDUSTRIA LTDA", inscrita sob o CNPJ nº 7.988.278/0001-75, situada a Avenida Jerônimo Monteiro, n. 505, Centro de Vila Velha, neste município e comarca,
fraudou a fiscalização tributária, omitindo receita aos cofres públicos ao deixar de recolher ICMS, no valor correspondente a 21.204,175 VRTE (a época R$ 44.776,86), l': acrescido de multa de 37.419,133 VRTE (a época R$ 79.017,98), a totalizando entre sonegação e multa 58.623,308 VRTE (a época R$ 123.794,84), a título de crédito tributário, já inscrito em dívida ativa
conforme documentação acostada as fls. 08.

Consta dos autos que no dia 16 de dezembro de 2011, as 10h:24 min, a Empresa “J C COMÉRCIO DE INDUSTRIA LTDA", foi fiscalizada por Mario José de Souza Gomes Junior, Auditor Fiscal da Receita Estadual, tendo este verificado que referida Empresa omitiu receita aos cofres públicos ao deixar.de recolher ICMS, eximindo-se do pagamento, ocasião em que foi autuada, sendo lavrado em seu desfavor o auto de infração nº 2.082.110-8 (fls. 07). Encerrado o processo administrativo, a Empresa "J C COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA" não efetuou o pagamento dos débitos, tendo seu nome inscrito em dívida ativa no dia 20 de agosto de 2018, conforme consta dos documentos acostados as fls. 08 (CDA nº 06107/2018).

Restou apurado que o denunciando João Pedro, deixou de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativos a venda de mercadoria ou a prestação de serviço, efetivamente realizada, com o objetivo de iludir a fiscalização e eximir-se do pagamento de ICMS, e por consequência suprimiu tributos.

Com esta conduta, o denunciando deixou de recolher aos cofres públicos a título de crédito tributário, - totalizando entre sonegação e multa, o montante. em reais correspondente a 123.794,84 VRTE.”.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1 - Nulidade da sentença por ausência de fundamentação (Art. 93, IX, CF):

A primeira tese recursal é a de nulidade da sentença recorrida sob o argumento de não enfrentamento de todas as teses defensivas apresentadas em alegações finais.

Após detida análise, verifica-se que a Magistrada de piso fundamentou adequadamente as razões de seu convencimento, indicando as provas que lastrearam a condenação, consubstanciadas no Auto de Infração, na Certidão de Dívida Ativa e no interrogatório do réu.

Portanto, no caso em tela, a sentença analisou a materialidade e a autoria, refutando a tese de ausência de dolo ao demonstrar que o apelante, na condição de sócio-administrador, detinha o dever de gestão e o domínio do fato.

O princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP) não exige que o julgador rebata, ponto a ponto, todas as alegações das partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para desacolher, lógica e implicitamente, as teses contrárias.

Nesse sentido, no
Tema 339 de Repercussão Geral
, o STF consolidou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que a sentença seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

O Tribunal Pleno desta Corte já se manifestou no mesmo sentido: “
O cumprimento do dever de fundamentação, nos termos do Tema 339, não exige o exame pormenorizado de todas as alegações ou provas
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00237509620198080024, Relator.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Tribunal Pleno; publicado em 02/05/2025).

Portanto, havendo motivação idônea, não há que se falar em nulidade.

2 - Nulidade por violação ao art. 155 do CPP

Alega a defesa que a condenação amparou-se exclusivamente em elementos informativos do inquérito e do procedimento administrativo fiscal, sem confirmação sob o crivo do contraditório judicial.

Nos crimes contra a ordem tributária, a prova da materialidade é eminentemente documental, consubstanciada no procedimento administrativo-fiscal que apura a supressão do tributo.

No caso, a materialidade está robustamente comprovada pelo Auto de Infração nº 2.082.110-8 e pela Certidão de Dívida Ativa nº 6107/2018, documentos estes que gozam de presunção de legitimidade e veracidade, além de ser considerada prova irrepetível, submetendo-se ao contraditório diferido.

Nesse sentido, consoante entendimento do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. CONDENAÇÃO COM BASE EM DOCUMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. AUSENTE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior admite que "
a documentação proveniente de procedimento fiscal seja utilizada para embasar a condenação, porquanto durante a instrução penal ocorre o contraditório diferido"
( AgRg no AREsp n . 1.190.401/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 7/11/2018). 2 . No presente caso, ainda que a condenação tenha sido fundamentada apenas nos elementos colhidos na fase fiscal, não se vislumbra violação ao art. 155 do CPP, uma vez que foi oportunizada à defesa, em juízo, a impugnação de tais documentos (contraditório diferido). 3. De mais a mais, a ré foi devidamente intimada para o interrogatório, deixando, contudo, de comparecer à audiência . 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873479 PR 2020/0108396-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Ademais, a prova documental produzida na fase administrativa foi corroborada em juízo pelo interrogatório do acusado, oportunidade em que este confirmou ser o sócio-gerente da empresa à época dos fatos e responsável pela entrega da documentação ao contador.

Não houve, portanto, condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim a valoração de prova documental submetida ao contraditório diferido, em harmonia com a prova oral judicializada.

Portanto, não se verifica a alegada nulidade.

3 - Absolvição: tipicidade e dolo.

Na sequência, a defesa argui a atipicidade da conduta sob o fundamento de que não houve lançamento definitivo do crédito tributário.

A
Súmula Vinculante nº 24 do STF
dispõe que
"Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo"
.

No presente caso, a constituição definitiva do crédito tributário está comprovada pela Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 06107/2018.

A inscrição em Dívida Ativa pressupõe, necessariamente, o encerramento da fase administrativa e a constituição definitiva do crédito, preenchendo a condição objetiva de punibilidade exigida pela jurisprudência das Cortes superiores.

O fato de haver Execução Fiscal em curso não retira a definitividade do lançamento na esfera administrativa, tampouco impede a persecução penal.

Nesse sentido, “
eventual pendência de ação anulatória de débito fiscal ou de embargos à execução fiscal não tem o condão de impedir o prosseguimento da persecução penal, sobretudo porque o crime contra a ordem tributária se consuma com o lançamento definitivo do crédito (vide Súmula Vinculante n.º 24, do STF)
” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000495-88.2019.8.08 .0031, Relator.: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, 2ª Câmara Criminal; publicado em 26/01/2023).

Ademais, a
materialidade
delitiva restou comprovada pelo Auto de Infração de fls. 10/10-v; Certidão de Dívida Ativa de fls. 11/11-v; Contrato Social de fls. 21/26-v; e Relatório conclusivo de fls. 49/51.

Quanto à
autoria
, o apelante admitiu em juízo que era o sócio-administrador da empresa
"J C COMÉRCIO DE INDUSTRIA LTDA"
desde a sua constituição até o encerramento, e que exercia a gerência de fato da mencionada empresa.

A tese defensiva de ausência de dolo, atribuindo a responsabilidade exclusivamente ao contador, se encontra divorciada do conteúdo probatório dos autos.

Nos crimes tributários cometidos no âmbito societário, a responsabilidade penal recai sobre quem detém o poder de gestão e administração. O acusado, ao admitir que gerenciava a empresa e repassava os documentos ao contador, atraiu para si a responsabilidade pela regularidade fiscal.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que o crime previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 prescinde de dolo específico, sendo suficiente o dolo genérico de omitir informação ou prestar declaração falsa, resultando na supressão do tributo.

Nesse sentido, “
Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico
” (STJ - AgRg no AREsp: 2123265 SP 2022/0137499-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 27/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)

Dessa forma, deve ser mantida a condenação.

4 - Dosimetria:

O apelante insurge-se contra a dosimetria, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal e o ajuste da pena de multa.

Na primeira fase, a Magistrada
a quo
, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Portanto, neste ponto, carece a defesa de interesse recursal, pois o pleito já foi atendido na sentença.

Contudo, assiste razão à defesa quanto à pena de multa.

A sentença fixou a pena pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, sem apresentar fundamentação idônea para elevá-la acima do patamar mínimo, considerando que a pena corpórea foi estabelecida no piso legal.

A quantidade de dias-multa deve guardar estrita proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

Nesse sentido, “
A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP
” (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022).

Dessa forma, se a sanção corporal foi fixada no mínimo legal (02 anos), por ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena de multa também deve ser estabelecida no seu patamar mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal ou na regra geral do Código Penal.

Dessa forma,
reduzo a pena de multa para 10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o valor unitário no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença.

Quanto ao regime inicial, foi corretamente fixado o aberto, e a pena privativa de liberdade foi devidamente substituída por duas restritivas de direitos, não havendo reparos a serem feitos.

5 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reduzir a pena de multa para o mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.